Tribunal: TJPA
Processo: 0907574-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907574-52.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ELIELSON DE AVIZ BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0907574-52.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

EMBARGADO: ELIELSON DE AVIZ BARROSO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SANADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de extinção do processo sem resolução do mérito. A embargante alega que o acórdão apreciou de forma superficial as questões apresentadas no agravo interno, não evidenciando os fundamentos da decisão. Pleiteia manifestação expressa sobre a vigência e aplicabilidade dos artigos 485, III, § 1º, art. 6º e art. 139, IX do CPC. Requer, alternativamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, considerando que a defesa foi extemporânea e que o embargado foi o causador da distribuição da ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado por considerá-lo abusivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado contém omissão quanto à fundamentação da decisão e à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante; (ii) se há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; e (iii) se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. Verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, configurando omissão que merece ser sanada.

5. Aplica-se o princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, devendo suportar tais ônus a parte que deu causa à instauração do processo.

6. No caso concreto, a parte autora deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção ao não recolher as custas processuais, mesmo após intimação pessoal com advertência expressa da penalidade de extinção, sendo correta sua condenação aos ônus sucumbenciais.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de extinção por abandono ou inércia da parte autora, esta deve arcar com os honorários advocatícios, independentemente de o réu ter dado causa ao ajuizamento da ação, pois o mérito não foi examinado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes para sanar a omissão, mantendo-se a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora em recolher custas processuais, mesmo após intimação pessoal com advertência, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a parte autora suportar os ônus sucumbenciais, independentemente de o réu ter dado causa material ao ajuizamento da ação, pois o mérito não foi examinado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 485, III, § 1º, 6º e 139, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/05/2020, DJe 25/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e

lhe
ACOLHER
, sem efeitos infringentes, e sanar a omissão apontada, tão somente para manifestar quanto a condenação de honorários sucumbenciais, e manter o acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo interno
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0907574-52.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

EMBARGADO:
ELIELSON DE AVIZ BARROSO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 27680106 pag. 1/7
,
que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interno, para considerar que a parte autora (agravada) foi devidamente intimada através expedição eletrônica também enviada para o Domicílio Eletrônico Nacional, porém quedou-se inerte quanto a determinação do juízo.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão
, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, a fim de que seja manifestado sobre a vigência e aplicabilidade do artigo 485, III, §1º do CPC, artigo 6º do CPC e 139, IX do Código de Processo Civil, quando não, afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários considerando que a defesa foi extemporânea, quando não, porque o embargado foi o causador da distribuição da ação, ou reduza o valor eis que foi fixado de forma abusiva.

Nas
contrarrazões
a parte embargante pugna pelo não acolhimentos dos Embargos opostos pelo Banco embargante, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SANADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de extinção do processo sem resolução do mérito. A embargante alega que o acórdão apreciou de forma superficial as questões apresentadas no agravo interno, não evidenciando os fundamentos da decisão. Pleiteia manifestação expressa sobre a vigência e aplicabilidade dos artigos 485, III, § 1º, art. 6º e art. 139, IX do CPC. Requer, alternativamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, considerando que a defesa foi extemporânea e que o embargado foi o causador da distribuição da ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado por considerá-lo abusivo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado contém omissão quanto à fundamentação da decisão e à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante; (ii) se há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; e (iii) se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4.

Verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, configurando omissão que merece ser sanada.

5.

Aplica-se o princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, devendo suportar tais ônus a parte que deu causa à instauração do processo.

6.

No caso concreto, a parte autora deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção ao não recolher as custas processuais, mesmo após intimação pessoal com advertência expressa da penalidade de extinção, sendo correta sua condenação aos ônus sucumbenciais.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de extinção por abandono ou inércia da parte autora, esta deve arcar com os honorários advocatícios, independentemente de o réu ter dado causa ao ajuizamento da ação, pois o mérito não foi examinado.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes para sanar a omissão, mantendo-se a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora em recolher custas processuais, mesmo após intimação pessoal com advertência, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a parte autora suportar os ônus sucumbenciais, independentemente de o réu ter dado causa material ao ajuizamento da ação, pois o mérito não foi examinado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 485, III, § 1º, 6º e 139, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/05/2020, DJe 25/05/2020

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante. Pleiteia que seja manifestado sobre a vigência e aplicabilidade do artigo 485, III, §1º do CPC, artigo 6º do CPC e 139, IX do Código de Processo Civil, quando não, afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários considerando que a defesa foi extemporânea, quando não, porque o embargado foi o causador da distribuição da ação, ou reduza o valor eis que foi fixado de forma abusiva.

No caso dos autos, destaco que o acórdão que proferi anteriormente não se manifestou quanto a condenação os honorários sucumbenciais, ocasionando omissão apontada, passo a sanar, mantendo a condenação pois
é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por não recolher as custas processuais mesmo após a intimação

pessoal da parte, inclusive com a advertência de penalidade, de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.

2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020
)

ASSIM,
diante do acima exposto
, CONHEÇO E ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, tão somente para manifestar quanto a condenação de honorários sucumbenciais, mantendo o acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025